Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702985-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jacy da Costa Antunes Jorge Agravado: Renata Dall'osteria D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacy da Costa Antunes Jorge contra o despacho proferido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de no 0095055-04.2003.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença. Retifique-se a autuação para: a) Alterar a classe judicial para liquidação de sentença por arbitramento; b) Excluir os sujeitos agora cadastrados no polo ativo; c) Incluir no polo ativo exclusivamente RENATA DALL ́OSTERIA e cadastrar o seu advogado, conforme procuração ID 113162684; d) Incluir no polo passivo as pessoas indicadas na petição ID 113162667 (Fábio, Teresina, Jacy e Ernane) e cadastrar os seus advogados (ID 71269382 – Pág. 79, ID 71269383 – Pág. 36). Antes de iniciar o procedimento, intime-se a autora para que comprove o pagamento das custas processuais da fase de liquidação de sentença, no prazo de 5 dias. Ainda, no mesmo prazo acima, a autora deve esclarecer se possui registro CPF, embora seja cidadã italiana, para fins de cadastramento no sistema do PJe. Em caso afirmativo, deve apresentar cópia documento. Sem prejuízo, nos exatos termos do título executivo: a) Oficie-se ao Ministério Público para, querendo, adotar as medidas que entender cabíveis, instruindo-se com cópia da sentença e dos acórdãos; b) Expeça-se mandado de reintegração de posse para reintegrar a autora na posse do imóvel sito SHIS QI 01, Conjunto 04, Casa 17, Brasília, DF; c) Oficie-se à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dando ciência dos fatos atinentes à conduta da ré Terezina de Assis Patrício, instruindo-se com cópia da sentença e dos acórdãos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32356186), em síntese, que é pessoa idosa e seu estado de saúde não é bom, razão pela qual deve ser preservada sua moradia. Acrescenta que o contrato de compra e venda alusivo ao bem imóvel em questão é válido, e que a recorrente é a legítima possuidora do bem. Assim, conclui que deve ser obstada a ordem de reintegração de posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento final do recurso ou até que seja terminado seu tratamento médico, bem como o subsequente provimento do recurso para que o ato jurisdicional impugnado seja reformado, com a subsequente declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial ou ainda, subsidiariamente, que seja mantida a posse exercida pela recorrente. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Isso porque o despacho questionado apenas determinou a expedição de mandado para o cumprimento da sentença acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado. Ademais, também é necessário o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame a recorrente pretende devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o reexame de questão relativa à reintegração na posse de bem imóvel, tratando-se de tema que se encontra acobertado pelos efeitos do trânsito em julgado. Diante desse contexto além de não ser admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa, por meio do presente agravo de instrumento, de desconstituição de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial, sem motivação plausível, ou mesmo, o reexame da legitimidade da posse exercida pela recorrente em relação ao bem imóvel em referência. À vista da ausência dos aludidos pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator